Tribunal: TJES
Processo: 5007756-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007756-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRASIGRAOS COMERCIO DE CAFE LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, considerando a aparente ausência de contabilização, por parte do fisco, das notas fiscais apresentadas nos autos originários, fato que pode interferir diretamente na capitulação da eventual infração cometida e, consequentemente, nos próprios fatos geradores da referida autuação. 3. Ademais, como bem destacou o ilustre magistrado singular, nos documentos anexados nos autos originários, a agravada juntou diversos relatórios consolidados nos quais constam compras aparentemente declaradas ao fisco, uma vez que acompanhadas pelas notas fiscais. 4. No mesmo sentido, são especificados os montantes de compras, os fornecedores, as datas da operação e a quantidade adquirida, fatos estes que demonstram uma aparente deficiência no auto de infração. 5. Por fim, o perigo de dano também resta evidenciado, uma vez que a agravada poderá ser executada e/ou inscrita nos cadastros de inadimplentes, o que fatalmente prejudicará o acesso a crédito, bem como a realização de transações comerciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007756-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRASIGRAOS COMERCIO DE CAFE LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: JACIMAR BOM FIM - ES23273

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 5015936-40.2022.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora agravada, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos do auto de infração nº 5.079.067-7, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 5508257).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, considerando a aparente ausência de contabilização, por parte do fisco, das notas fiscais apresentadas nos autos originários, fato que pode interferir diretamente na capitulação da eventual infração cometida e, consequentemente, nos próprios fatos geradores da referida autuação.

Ademais, como bem destacou o ilustre magistrado singular, nos documentos anexados nos autos originários, a agravada juntou diversos relatórios consolidados nos quais constam compras aparentemente declaradas ao fisco, uma vez que acompanhadas pelas notas fiscais.

No mesmo sentido, são especificados os montantes de compras, os fornecedores, as datas da operação e a quantidade adquirida, fatos estes que demonstram uma aparente deficiência no auto de infração.

Por fim, o perigo de dano também resta evidenciado, uma vez que a agravada poderá ser executada e/ou inscrita nos cadastros de inadimplentes, o que fatalmente prejudicará o acesso a crédito, bem como a realização de transações comerciais.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.